Tribunal: TJBA
Processo: 8033087-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033087-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ICARO ARAUJO SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
Carolina registrado(a) civilmente como CAROLINA OLIVEIRA SANTOS DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
HABEAS CORPUS
. LEI DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO COMO INCURSO NO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INDEFERIU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGADA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. JUÍZO PRIMEVO APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO DELITO, RESSALTANDO A LIGAÇÃO DO ACUSADO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FACÇÃO “BDM”).
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SEM RAZÃO.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
WRIT
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado por CAROLINA OLIVEIRA SANTOS DE SANTANA em favor de ICARO ARAUJO SILVA DOS SANTOS, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS/BA, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a concessão de liberdade provisória em favor do Paciente.

2.
O presente
mandamus
tem como origem a Ação Penal de nº 8005970-52.2024.8.05.0044, no bojo da qual o Paciente fora condenado, por meio da sentença de id 551910765, proferida em 05.05.2026, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas).

2
.
1
Dos autos primevos se extrai que
no dia 22.11.2024, por volta das 15h50min, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina Município de Candeias/BA quando, ao passarem na Rua do Condomínio Ouro Negro, Bairro Ouro Negro, local conhecido pela intensa atividade de tráfico de drogas ilícitas, avistaram o Paciente, juntamente com as pessoas de nomes LUCAS FERREIRA DOS SANTOS e YURE DE SANTANA SANTOS SILVA, todos já seriam conhecidos por envolvimento em delitos anteriores, tendo sido realizada, então, a abordagem, sendo que quando da realização da busca pessoal, foram encontrados: (i) em poder do acusado LUCAS FERREIRA, 22 (vinte e duas) trouxas de cocaína e 09 (nove) trouxas de maconha, além da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie; (ii) com o réu YURE DE SANTANA SANTOS SILVA, 07 (sete) trouxas de cocaína e o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais); e (iii) em poder do Paciente, um saco preto contendo 07 (sete) tabletes de maconha, 13 (treze) trouxas de cocaína e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie.

2.2
Após a instrução processual, oferecidas as alegações finais, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou todos os Acusados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas) à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

3.

A questão posta em discussão cinge-se em averiguar
a (in)existência de constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, levando-se em consideração as alegações de ausência dos requisitos para manutenção cautelar do cárcere, existindo, lado outro, a possibilidade de concessão, ao Paciente, do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

4.
O instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou
status
na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5.
Nos moldes do § 1º do art. 387 do CPP, o juiz sentenciante, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar ao condenado, avaliando se estão ou não presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5.1
Busca-se, por meio da excepcionalidade da prisão cautelar, salvaguardar o princípio da presunção da não culpabilidade, também conhecido como princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final.

5.2
De mais a mais, segundo consideração do STJ,
é indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
(STJ - AgRg no HC: 835703 PI)

5.3
Foi exatamente da maneira deposta acima que agiu o Magistrado sentenciante, que fundamentou a manutenção da segregação cautelar do Paciente nos seguintes termos:
“(...)
No que tange aos réus LUCAS FERREIRA DOS SANTOS e ÍCARO ARAÚJO SILVA DOS SANTOS, embora tecnicamente primários (...), o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a dedicação a atividades criminosas, o que afasta a caracterização de "traficante eventual" ou "mula". Na espécie, a dedicação profissional à traficância é evidenciada por múltiplos fatores que extrapolam o simples vínculo alegado com a facção BDM (Bonde do Maluco). Primeiramente, destaca-se a natureza e diversidade das drogas apreendidas: cocaína e maconha. A posse simultânea de diferentes tipos de entorpecentes, especialmente a cocaína (substância de alto poder viciante e valor agregado) (...) Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade. A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi e pela já mencionada ligação com organização criminosa. A liberdade dos réus, neste momento, representaria um risco à paz social. Expeça-se mandado de prisão e atualize-se o BNMP. “

6.
Entende-se por
ordem pública
a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente.

6.
1
Analisando o caso em comento, nesse momento processual o que se percebe é que a custódia cautelar está suficientemente fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois,
na situação examinada, percebe-se, da narrativa, indícios de que o Paciente integra facção criminosa (BDM) e, em situações como a ora analisada, o C. STJ têm decidido que
“[a]s medidas cautelares alternativas à prisão não são adequadas no presente caso, considerando que a soltura dos investigados, ligados a facção criminosa, não garantiria a ordem pública e não impediria a continuidade das atividades ilícitas”
(STJ - HC: 825512 RS).

7.
Quanto à alegação de que
à alegação de ser pai de filho menor, bem como ao fato de que uma nove prole está por vir, tendo em vista o estado gravídico de sua companheira, tal fato não se mostra,
per se
, capaz de autorizar a concessão da liberdade provisória ou mesmo da

prisão domiciliar.

7.1
Inobstante se reconheça a indispensabilidade do pai à criação de seus filhos, o fato da sua companheira encontrar-se grávida não deságua na concessão automática da liberdade provisória ao Paciente, sob pena de se desvirtuar o referido instituto e torná-lo um salvo conduto para a prática de atos delituosos, sendo necessário, para tanto, a comprovação de que não se encontram presentes os requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar.

8.
Ademais, pelos motivos já expostos resta impossibilitada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pelo fato destas se mostrarem insuficientes.

9.
Impende, ainda, ressaltar que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

10.
Destaque-se, por fim, que malgrado à época da impetração deste
mandamus
o Paciente não tivesse interposto recurso de Apelação nos autos de origem, em consulta ao PJe Primeiro Grau constatei que o Paciente já ingressou com o recurso competente, no bojo do qual também pleiteou que lhe fosse concedido o direito de recorrer em liberdade.

11.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Ulisses Campos de Araújo, pela denegação da ordem, nos termos do opinativo de id 106481656.

IV. Dispositivo

12
. WRIT
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8033087-82.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
C
AROLINA OLIVEIRA SANTOS DE SANTANA

e

como paciente

ICARO ARAUJO SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça